Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-41.2025.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Responsabilidade civil por acidente de trânsito. Colisão entre veículos. Alegação de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Culpa exclusiva do condutor do veículo menor. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por associação que pleiteia reparação por danos materiais decorrentes de colisão entre veículo de associado e ônibus da parte recorrida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha; e (ii) estabelecer se a culpa pela colisão é exclusiva do condutor do veículo menor ou do condutor do ônibus.
III. Razões de decidir
3. A decisão que indeferiu a dilação probatória não está coberta pela preclusão, conforme art. 1.009, §1o, do CPC.
4. O julgamento antecipado do mérito, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
5. Sendo evidente, das provas colacionadas aos autos, que o condutor do veículo menor não agiu com o cuidado devido ao ingressar na faixa em que os demais veículos transitavam preferencialmente, sendo responsável pela colisão, há que ser mantida sentença de julgamento de improcedência do pedido formulado na inicial.
6. O art. 29, §2o, do CTB não impõe responsabilidade automática ao condutor de veículo de maior porte, exigindo prova de conduta temerária, não evidenciada no caso concreto.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o; 1.015; 85, §11.; CTB, art. 29, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0718537-11.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024.